Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703277-79.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: DANILO JONATAS DOS SANTOS AQUINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os Embargos de Declaração opostos pelo BRB - Banco de Brasília S.A. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora